Tribunal: TJBA
Processo: 8001109-22.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001109-22.2019.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):RICARDO JORGE VELLOSO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS PROCEDENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE OS EMBARGOS. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, que julgou procedente a Ação de Embargos à Execução ajuizada por CLARO S.A., reconhecendo a inexigibilidade do crédito referente à Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF relativa às Estações Rádio Base, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a ausência de intimação pessoal do Município de Alagoinhas para apresentar manifestação nos embargos à execução configura nulidade processual; (ii) No mérito, apreciar subsunção da hipótese ao Tema 919 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de intimação pessoal do ente público, exigida pelo art. 183, §1º, do CPC, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade absoluta por violação ao devido processo legal. Não consta nos autos qualquer certidão de intimação dirigida pessoalmente ao representante legal do Município, seja por meio eletrônico, remessa ou carga, o que impede a fluência válida do prazo para manifestação. A própria parte embargante requereu o impulsionamento do feito para a devida intimação do Município, tendo havido superveniência de sentença, em evidente ofensa ao contraditório. A preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório e ao devido processo legal deve ser acolhida para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, sanando-se o vício processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de intimação pessoal do ente público para manifestação em embargos à execução fiscal configura nulidade absoluta por ofensa ao contraditório e ao devido processo legal. É nula a sentença proferida sem a regular intimação pessoal do Município, devendo os autos retornar à instância de origem para que se oportunize o exercício do direito de defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 183, caput e §1º. CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594, Tema 919, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001109-22.2019.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada CLARO S.A.. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, para ANULAR a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA